Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717789-33.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACQUELINE CRISTINE FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jacqueline Cristine Ferreira de Lima, por intermédio da Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A. (processo n. 0707909-29.2021.8.07.0004), chamou o feito à ordem e determinou a conversão da ação executiva em busca e apreensão. Em suas razões recursais (ID 35782820), a agravante aduz que a possibilidade de conversão de ação necessita de previsão legal. Alega que o art. 4o do Decreto-lei n. 911/69 autoriza a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando não localizado o bem, não se revelando possível realizar a reversão, como determinado na decisão agravada. Argumenta que se operou a preclusão lógica e aponta ausência de interesse processual da parte adversa. Discorre que foi o agravado que requereu a conversão da ação em execução, pleiteando o bloqueio de ativos financeiros, sendo que, após localização do veículo, solicitou a constrição do bem e nada dispôs sobre a conversão em ação de busca e apreensão. Sustenta que “a agravante se encontra em lugar incerto, e mesmo com a apreensão do bem, a agravante não se apresentou aos autos, e a Curadoria não obteve êxito em localizar a agravante, ficando limitada em matéria de defesa”. Narra que a manutenção da r. decisão viola a estabilização objetiva da demanda e o princípio da não surpresa. Arrazoa que inexiste óbice quanto à alienação do bem pelo agravado. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Sem preparo, porquanto se cuida de recurso interposto pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise dos autos, vislumbram-se presentes os aludidos requisitos. Consoante prevê o art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Entretanto, no processo de referência, a despeito da conversão para a ação executiva no transcurso do feito, o Juízo de origem determinou a reversão para a ação de busca e apreensão, sob os seguintes fundamentos, in verbis: Em tempo, chamo o feito à ordem e revogo a decisão de ID 125276095, eis que a busca e apreensão fora convertida em ação executiva. Lado outro, diante da apreensão do bem e entrega ao depositário do credor (ID 125163795), entendo que a melhor solução para a lide é a retomada da marcha processual pela via da busca e apreensão lastreada pelo Decreto-lei no 911/69, sobretudo porque a penhora de direitos aquisitivos pela via executiva demandaria mais trabalho e teria grande chance de não haver êxito ao final, até mesmo porque necessária seria a apuração dos direitos do devedor fiduciário em contraponto à satisfação integral do débito. Já com a retomada da busca e apreensão, tal discussão seria suprimida, sobretudo porque a lide se resolve com a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário. A retomada do rito da busca e apreensão também é mais benéfico à ré, que passa a ter a chance de reaver o bem com a purga da mora no prazo legal. Neste ponto específico, tenho que o credor se manifestou no ID 125163795, pg. 1, pela consolidação da propriedade, logo, considerando a economia e a celeridade processuais, DEFIRO a conversão da ação executiva em busca e apreensão em alienação fiduciária. Revogo a decisão de ID 104774082 - Pág. 1, tornando sem efeito os atos subseqüentes que vão de encontro à mudança de rito. Diante de tal contexto, observa-se, de plano, que não há respaldo legal para a reversão determinada na decisão agravada, com retomada do rito da busca e apreensão se o feito já prosseguia pela via executiva. Ademais, afigura-se o perigo de dano alegado, tendo em vista que a ré é revel e, portanto, não se revela crível, em um juízo de exame prévio, que a medida lhe seria benéfica por possibilitar a purgação da mora para reaver o bem. Sobre o assunto, confira-se julgado desta e. Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. LOCALIZAÇÃO POSTERIOR DO BEM. REVERSÃO DA AÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reversão da ação de execução para o processo de busca e apreensão. 2. O Decreto-Lei 911/69, com as alterações trazidas pela Lei 13.043/2014, prevê a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão, fundada em contrato de alienação fiduciária, em ação de execução, mas não autoriza igualmente a reversão desta na ação primitiva. 3. Com a localização do bem posteriormente à conversão do feito em execução, foi deferido o arresto (art. 830, CPC), medida que poderá garantir o sucesso da execução, porque viabiliza a antecipação dos efeitos de uma futura penhora, homenageando, assim, o princípio da efetividade, direito fundamental à tutela executiva. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1308114, 07374558820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade de provimento ao recurso e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilizam tecnicamente a concessão do efeito suspensivo vindicado, cabendo melhor análise após o devido contraditório. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, defiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora